Tribunal: TJPA
Processo: 0814448-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814448-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABIO JUNIOR MARTINS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA A PESSOA DIVERSA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO POR TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. ARTE. 654, § 2º, CPP. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVANDO A IDENTIFICAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS E IMPRESSÕES DIGITAIS. DESVINCULAÇÃO DO NOME E CPF DO PACIENTE DA AÇÃO PENAL E DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE ALVARÁ DE SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Habeas Corpus impetrado em razão de suposto constrangimento ilegal decorrente de denúncia imposta ao paciente, ou que teria sido identificado erroneamente como autor do delito, por meio da utilização de documento falso por terceiro.

2. A análise de mérito do habeas corpus mostra-se inviável, tendo em vista a inadequação da via eleita para exame aprofundado do conjunto fático-probatório. No entanto, constatada flagrante ilegalidade nas declarações do paciente, é possível a concessão de ordem de ofício, conforme art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para evitar a perpetuação de erro judiciário.

3. Os documentos apresentados nos autos (certidão de nascimento, RG, CNH, comprovante de residência, entre outros) demonstram, de forma inequívoca, que o paciente não é a pessoa que cometeu o crime e assinou os documentos do inquérito e processo, evidenciando-se a discrepância das assinaturas e flores digitais.

4. A divergência nos elementos físicos e nas características pessoais, como a presença de tatuagem no autor do delito e a ausência no paciente, reforçam a conclusão de que se tratam de indivíduos diferentes.

5. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para desvincular o nome e CPF do paciente dos registros criminais, determinando a expedição imediata de Alvará de Soltura, com restabelecimento de todos os direitos civis do paciente.

Ordem NÃO CONHECIDA E CONCEDIDA DE OFÍCIO, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
e, de ofício, conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

FABIO JUNIOR MARTINS DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo judicial nº 0003795-86.2015.8.14.0401.

Relata os impetrantes, que o paciente, FÁBIO JÚNIOR MARTINS DE OLIVEIRA, foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses em regime semiaberto pelo cometimento do crime de roubo.

A defesa alega que a condenação foi baseada em um flagrante ilegal, onde uma pessoa diferente se identificou como o paciente, e que a Justiça não investigou a verdadeira identidade do criminoso.

Aduz que a pessoa presa durante o flagrante se identificou com o nome do paciente, mas as características físicas e a assinatura não coincidiam. Além disso, as digitais não eram compatíveis com as do paciente, bem como o flagranteado forneceu um endereço diferente do endereço real do paciente e informações falsas sobre sua família e profissão.

Suscita constrangimento ilegal, posto que a Justiça não realizou uma investigação adequada sobre a verdadeira identidade do criminoso, ignorando a possibilidade de um erro na identificação.

Por tais razões, pleiteia a defesa liminarmente, a suspensão do processo devido a sentença condenatória estar baseada em flagrante ilegalidade que atrai as nulidades previstas no art. 564, II e III, alínea “e” do Código Penal, quais sejam: ilegitimidade de parte e ausência das fórmulas que convergiram para a não realização de citação do réu com a consequente declaração de nulidade das provas derivadas da ilegalidade na identificação pessoal do flagranteado e ausência das formulas que impediram a citação do réu, com a anulação de todo o feito.

No
mérito
, pugna pela absolvição do paciente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-67.

Distribuídos os autos a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora. (ID. 21796402)

Acolhi a prevenção declinada.

Indeferi a liminar. (ID. 21848022)

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo.
(ID nº 21878917)

O impetrante juntou novos documentos, com o intuito de demonstrar a veracidade das alegações (ID. 35499343)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e provimento da ordem.

O impetrante peticionou nos autos, requerendo a reconsideração da liminar (ID. 22253918)

Em petição, a impetrante requer a redistribuição do feito visto o afastamento funcional desta desembargadora. (ID. 22264495)

Processo redistribuído para fins de reconsideração de liminar (ID. 22287314)

Distribuídos os autos ao desembargador Pedro Pinheiro Sotero, este deferiu a medida liminar, em favor do paciente Fabio Junior Martins de Oliveira, para neste momento suspender os efeitos da condenação de imediato para que possa o paciente regularizar sua situação junto ao Tribunal Regional Eleitoral. (ID. 21796402)

É o relatório.

VOTO

absoluta inadequação da via eleita, na medida em que o
writ
não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. Entretanto, constato a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que foram juntados documentos, tais como certidão de nascimento, certidão de casamento, RG, CNH, comprovante de residência, contracheques, recibo, bem como fotografias que demonstram tratar-se de pessoa diversa.

Imperioso destacar, conforme trouxe a Procuradoria de Justiça, de que não era o paciente a pessoa que assinou os documentos do inquérito e processo, uma vez que assinatura de quem os subscreveu não possui compatibilidade alguma com a do paciente, sendo a diferença gritante, sendo a do autor do crime mais desenhada, denotando alguém com pouca escolaridade ou que só sabe assinar o seu nome, enquanto a do paciente é um pouco mais refinada com traços mais elaborados, compatível com que tem um nível educacional mais elevado.

As polpas datiloscópicas do autor do crime apostas nos documentos da polícia são diferentes e incompatíveis com as do paciente, conforme se pode ver nos diversos documentos impetrados.

Ressalta-se que os documentos juntados posteriormente pelo impetrante, consta a foto da pessoa que cometeu o crime e foi autuado e preso em flagrante, ficando afastada qualquer dúvida de que fora o paciente julgado e condenado por crime praticado por outra pessoa, pois visivelmente se constata que se trata de pessoas diversas.

No prontuário de identificação é feita a antropometria da pessoa presa em flagrante, havendo o registro de que o preso possuía uma tatuagem no braço esquerdo, porém o paciente não possui nenhuma tatuagem no braço esquerdo, portanto, mais uma prova de que são pessoas diferentes, com traços físicos absolutamente distintos e história de vidas incompatível com o que fora narrado nos documentos policiais e no processo criminal.

Com efeito, nota-se que os elementos probatórios apresentados pela defesa confirmam que o crime apurado nos autos do processo nº 0003795-86.2015.8.14.0401, não foi praticado pelo ora paciente, não restando dúvidas de que ele não pode continuar com uma condenação criminal em seu nome, quando cabalmente demonstrado não ter sido ele o autor da infração penal, merecendo urgente correção esse erro judiciário.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto, não conheço da impetração. Porém, concedo a ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP, para determinar que seja desvinculado o nome e CPF do paciente dos autos da ação penal nº 0003795-86.2015.8.14.0401, cujo tramite ocorreu perante a 10ª Vara Criminal de Belém, bem como, da execução da pena que ocorre perante a VEP - VARA DE EXECUÇÕES E CONTRAVENÇÕES PENAIS DA COMARCA DA CAPITAL – SEEU n.º 2004077-75.2024.8.14.0401, com a consequente baixa de todos os registros criminais e eleitorais em nome de
FABIO JUNIOR MARTINS DE OLIVEIRA
,
portador da cédula de
identidade
n.º 7326813 (SSP/PA) e inscrito no cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda sob o n.º 861.239.632-87, residente e domiciliado na R. Aeroporto , s/n , cep: 65292-000, Centro - Boa Vista do Gurupi - MA
, com o imediato restabelecimento de todos os direitos suspensos em decorrência do erro judiciário ora reconhecido.

Determino, ainda, o recolhimento de eventuais mandados de prisão expedidos em nome do requerente
FABIO JUNIOR MARTINS DE OLIVEIRA
, relativos à ação penal supramencionada e a sua respectiva execução, bem como, que cesse a constrição ilegal do mesmo se por este motivo estiver preso, expedindo-se urgentemente o Alvará de Soltura em seu favor.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/12/2024